Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que julgou improcedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de execução por quantia certa. Ao final, o agravante requereu "reforma da decisão agravada para determinar a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica". Contudo, o referido incidente foi admitido, regularmente processado e julgado pelo mérito. Ante vício formal que possa obstar o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403